Tribunal: TJBA
Processo: 8052093-80.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8052093-80.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEREMOABO - BA Advogado(s): ACORDÃO PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DOS DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDUTAS TIPIFICADAS NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, E VI, E §2°-A, INCISO I, TODOS DO CP, E, AINDA, NO ART. 14 DA LEI 10.826/06. ARGUIÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ORIUNDO DO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE. ADUZ A EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO DIANTE DA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 150, §1º, DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. OS PRAZOS PROCESSUAIS NÃO SÃO PEREMPTÓRIOS, DEVENDO-SE, NA REALIDADE, FAZER A AFERIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DESENVOLVIMENTO PROCESSUAL EM TOTAL CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os autos Habeas Corpus nº 8000529-06.2021.8.05.0203, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública Do Estado Da Bahia, em favor do paciente JOSÉ JOÃO SANTOS DE JESUS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jeremoabo/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER a impetração e DENEGAR A ORDEM, pelas razões a seguir expostas. (data registrada eletronicamente). Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva Relator Procurador(a) de Justiça